Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Lesão corporal e ameaça (art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Reiteração na prática de atos de violência doméstica. Garantia da ordem pública. Salvaguarda da integridade física e psíquica da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.